Tribunal: TJDFT
Processo: 0702607-98.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de crime de ameaça em contexto de violência doméstica (artigo 147, do Código Penal), à pena 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, em regime semiaberto e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
II. Questão em discussão:
2. Há quatro questões em discussão: (i) se o réu praticou o crime de ameaça; (ii) se é possível a redução do aumento imposto na segunda fase; (iii) se é cabível a aplicação do regime inicial aberto; e (iv) se é devido o afastamento ou a redução do valor concedido a título de indenização por danos morais à vítima.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de ameaça em desfavor da vítima (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida e pelos “prints” de tela expondo o teor das ameaças, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Na falta de critérios legais sobre o “quantum” de aumento, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo que a utilização de fração superior depende de motivação concreta e idônea, o que não ocorreu na espécie.
5. Não obstante a pena definitiva não seja superior a quatro anos, por se tratar de réu reincidente a fixação do regime inicial semiaberto é providência que decorre diretamente do texto legal, precisamente do artigo 33, § 2o, alínea "c" (a contrário sensu), do Código Penal, e é consoante com o enunciado da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
6. O dano moral advindo da infração penal contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, preserva-se a condenação ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.